Tribunal: TJSP
Processo: 1010280-29.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO – Dano moral – Cobranças relativas à venda de produtos – Autora que comprovou regular pagamento de tudo o que adquirido, sem insurgência específica da ré – Exigências excessivas e não justificadas – Indenização devida, com valor fixado – Recurso parcialmente provido.